Tribunal: TJSP
Processo: 1052603-55.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de caráter total e temporário decorrente das sequelas dele advindas, de rigor o restabelecimento do auxílio-doença na

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de caráter total e temporário decorrente das sequelas dele advindas, de rigor o restabelecimento do auxílio-doença na forma definida pelo julgado singular. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".